Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-83.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721447-83.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL CORDEIRO RAPHAEL APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 58736059. Defiro o pedido de prorrogação do prazo por mais 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator